Tribunal: TJBA
Processo: 8015310-77.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015310-77.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARLENE BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MERCIO CARDOSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ANALFABETO. FORMALIDADE ESSENCIAL. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado, especialmente diante da condição de analfabetismo da autora; (iii) determinar se são devidos danos morais e sua quantificação; (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações de reparação por danos decorrentes de defeito do serviço, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano, não havendo prescrição quando os descontos persistem até a prolação da sentença.

4. Impõe-se ao banco o ônus de comprovar a regular contratação, sobretudo diante da negativa do consumidor e da natureza de prova negativa.

5. Exige-se, para validade de contrato firmado por analfabeto, instrumento público ou assinatura a rogo com duas testemunhas, sob pena de nulidade por inobservância da forma legal.

6. Reconhece-se a fraude quando comprovada a inexistência de vínculo entre a autora e o suposto signatário a rogo, bem como a adulteração de documentos utilizados pela instituição financeira.

7. Configura-se dano moral
in re ipsa
na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta.

8. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, com fundamento na teoria do risco do negócio, diante da falha na prestação do serviço.

9. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as condições das partes.

10. É devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

11. Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, observados os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015310-77.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada MARLENE BARRETO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .